Tribunal: TJSP
Processo: 0000219-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso I, e artigo 52, ambos da Lei n.o 7.210/84) a prática da agressão física a outro detento.
3. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso I, e artigo 52, ambos da Lei n.o 7.210/84) a prática da agressão física a outro detento.
3. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.
4. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à gravidade da conduta.
5. Fixação de prazo para reabilitação, previsto na Resolução SAP 144/10 – Legalidade. – Interpretação do artigo 24 da Constituição Federal.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37 2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000219-37.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE WELLINGTON SILVA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37 2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36197
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: José Wellington Silva dos Santos
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso I, e artigo 52, ambos da Lei n.o
7.210/84) a prática da agressão física a outro detento.
3. A falta grave acarreta o reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios.
4. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte
de tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à
gravidade da conduta.
5. Fixação de prazo para reabilitação, previsto na
Resolução SAP 144/10 Legalidade. Interpretação
do artigo 24 da Constituição Federal.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- José Wellington Silva dos Santos
interpôs agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta
grave e, por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do
prazo para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de
pena. Sustentou o agravante, em estreita síntese, que não há prova
da conduta a ele imputada (subsidiariamente pediu a desclassificação para falta
média), que houve sanção coletiva, o que é proibido, que a perda dos
dias remidos deve ser reduzida, até porque faltaria fundamentação à
decisão que a fixou em 1/3 e que o prazo da reabilitação é ilegal.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37 2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.
Relatado.
II- No que respeita à existência de fato
caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria,
houve comprovação pelos depoimentos dos funcionários da unidade
prisional Junior Mesquita da Silva (fls. 47) e Adriano Ferreira Abdala
(fls. 48), segundo os quais em 30 de dezembro de 2018 envolveu-se
em um tumulto no qual houve agressões recíprocas de presos,
perturbando a ordem do presídio.
III- Dispõe o artigo 50, incisos I e artigo
52, ambos da Lei no 7.210/84 que comete falta grave o preso que
subverte a ordem e disciplina do presídio e pratica conduta
tipicamente penal.
Bem retratou o fato ocorrido o digno
Promotor de Justiça: “Com efeito, não há que se falar em negativa de autoria, pois
está patente no procedimento disciplinar apuratório que o reeducando praticou falta
disciplinar, de natureza grave, pois juntamente com outros detentos desobedeceram,
desrepitaram e ameaçaram servidores da unidade prisional. Tal fato foi apurado através do
Procedimento Disciplinar Apuratório respectivo, que foi desenvolvido e concluído sem
qualquer vício ou irregularidade, respeitados os princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, haja vista a oitiva do sentenciado,
sobretudo no que tange à produção de provas, nos termos dos artigos 59 da LEP e 50, inc.
LV, da CF. Outrossim, é oportuno registrar que o procedimento administrativo não está
adstrito ao mesmo rigorismo formal e probatório do processo penal, no qual a dúvida
acerca do fato ou da autoria resulta em uma decisão absolutória. Incide sobre os atos
administrativos, entre os quais a sindicância se enquadra, um atributo de presunção de
legitimidade, imputando ao sentenciado o ônus de provar suas alegações, sob pena de ser
considerado culpado pela infração perpetrada, não se revestindo a decisão de qualquer
ilegalidade. Há nos autos prova suficientemente que torna cabal a materialidade e autoria
do fato, mormente quando somados os depoimentos com os demais elementos dos autos do
referido procedimento administrativo. No que se refere à sanção coletiva, a alegada falta de
individualização da conduta, também não serve de escusa à responsabilização do apenado.
Na hipótese dos autos, não se trata de sanção coletiva prevista no art. 45, § 3° da Lei de
Execuções Penais, pois foi apurada a conduta irregular somente entre os reeducandos que
se envolveram nos atos de subversão à ordem e disciplina. Aliás, é o entendimento
jurisprudencial predominante, conforme segue: “...É fato, que a escavação de um túnel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37 2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
dentro de uma cela com 28 detentos, tem um único objetivo, preparação para uma fuga em
massa. Diante desses fatos de suma gravidade, é que a decisão merece ser reformada. Não
obstante o silêncio do sentenciado, a prova acolhida não o favorece. Os agentes de
segurança Paulo César Machado de Souza e Eduardo Pereira de Souza, ao realizarem a
vistoria, encontraram a escavação no chão da cela 60, e o sentenciado apresentou-se
espontaneamente como autor do feito, diante disso, os agentes comunicaram a Diretoria
do Núcleo de Segurança e Disciplina para as providências necessárias (fls. 16/18). Não há
motivo para que o depoimento dos policiais fosse recebido com reservas, pois não se
mostra nos autos qualquer interesse em incriminar o sentenciado. É certo que ele ocupava
a cela em que se encontrava um buraco de 5 (cinco) metros de profundidade, e que
segundo seu depoimento, não era um túnel, e sim esconderjo. Diante dessas
circunstâncias, não há dúvidas que o sentenciado, morador daquela cela, assim como os
demais tinham conhecimento da escavação do túnel. Tinha ele o dever de cumprir as
normas e os regulamentos vigentes, o que a toda evidência não ocorreu. Ademais, não se
trata de sanção coletiva, uma vez que punidos exclusivamente os detentos que ocupavam a
referida cela... (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 0046260-58.2011.8.26.0000, 4a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 26 de julho
de 2011)” “Não custa consignar, contudo, que a hipótese não se afeiçoa à de imposição
da sanção coletiva de que cuida o artigo 45, § 3o, da Lei de Execuções Penais; considere-
se que constitui dever do condenado adotar “comportamento disciplinado (.)“ e “conduta
oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à
disclina” (artigo 39, incisos 1 e IV, Lei das Execuções Penais) - inseri negrito. Cuidar-se-
ia de sanção coletiva se toda a população do presídio fosse responsabilizada. No entanto,
a conclusão incidiu sobre o pequeno universo verdadeiramente implicado.” (Agravo em
Execução n. 990.10.217736-0 TJSP 3a Câmara Criminal Relator Des. Geraldo
Wohlers).- (fls. 12/14)
Note-se que não há se falar em sanção
coletiva, pois José Wellington Silva dos Santos responde por
conduta suficientemente identificada.
IV- Não se reconhece a aventada falta de
motivação da decisão ora impugnada na parte em que quantifica a
perda de dias remidos.
O
julgado
deve
ser
considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37 2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias
remidos.
V- Com respeito ao quantum da perda, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
pois os fatos atribuídos ao agravante são de considerável gravidade
(desobedecer, desrespeitar a funcionário e tumultuar a ordem do presidio).
VI- No que concerne ao prazo da
reabilitação (artigo 89, inciso III, da Resolução 144/10), dispõe o artigo 24 da
Constituição Federal que “compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e urbanístico”.
Por sua vez, a competência concorrente
autoriza a que os Estados suplementem as regras nacionais e até
exerçam-na plenamente, caso inexista lei federal sobre o tema (“§ 1o -
No âmbito da legislação concorrente, a competência da união limitar-se-á a estabelecer
normas gerais. § 2o - A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui à competência suplementar dos Estados. § 3o Inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades”).
Deve-se anotar que as regras disciplinares
não necessariamente são previstas em lei stricto senso, consoante
magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como uma das exceções aos princípios de
judicialização, prevê a lei que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, cabe às autoridades administrativas, conforme as disposições regulamentares.
São elas, pois, que estabelecem os regulamentos, impõem sanções e concedem
recompensas, interferindo o juiz da execução apenas em casos de infringência às normas
estabelecidas pela lei ou pelo regulamente. As sanções disciplinares são aplicadas,
conforme o caso, pelo diretor do estabelecimento ou por conselho disciplinar (art. 54),
enquanto a execução está a cargo da autoridade administrativa conforme dispuser o
regulamente, variando de prisão para prisão em decorrência das realidades próprias e
peculiaridades de cada uma (diretor do presídio, chefe de disciplina, chefe do setor etc.)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000219-37 2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
(Execução Penal, Editora Atlas, SP, 6a ed., págs. 133/134).
Acresça-se que a disposição de prazo
para reabilitação não obsta o sentenciado de requerer eventuais
benefícios que entenda legítimos, o que por si só afasta a
irresignação manifestada. Por sua vez, a anotação do prazo de
reabilitação tem consequência administrativa, circunscrita à rotina
penitenciária, para o que a Administração tem competência
regulamentar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator